Tribunal: TJPA
Processo: 0805466-30.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805466-30.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SANEAMENTEO E INFRAESTRUTURA. OBRA CONTRATADA E INICIADA. NÃO CONCLUÍDA. DOTAÇÃO ORÇAMNETÁRIA PREVISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Ministério Público do Estado ajuizou Ação Civil Pública para que o município de Ananindeua execute obras de saneamento e infraestrutura, que se refere à conclusão da Obra TP n.º 2014.009.PMA.SESAN.

2.

Impende registrar que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, deve agir para determinar que a Administração Pública proceda à conclusão de obras necessárias ao bem-estar da população.

3.

Assim, considerando que o Apelante demonstrou que não houve a conclusão da obra, é devida a reforma da sentença para garantir à comunidade do Condomínio Jardim Nova Esperança o mínimo de infraestrutura.

4.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

O Apelante aduz que a APC foi ajuizada com escopo de que fossem executadas as obras de saneamento e infraestrutura, referentes à realização de pavimentação asfáltica e obras de drenagem no Conjunto Nova Esperança, no município de Ananindeua.

Afirma que a sentença consignou que cabe a Administração Pública decidir onde aplicará as verbas destinadas ao saneamento básico, razão pela qual não haveria abertura para interferência do Poder Judiciário.

Sustenta, desse modo, que a ACP visa garantir o mínimo existencial aos moradores do Conjunto Nova Esperança.

Destarte, pleiteia a reforma do julgado para que os pedidos constantes na inicial sejam julgados procedentes.

O recorrido não apresentou contrarrazões (Id.
3808480
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que o MPPA ajuizou ACP relatando que, em razão de reclamação formulada pelo Centro Comunitário Jardim Nova Esperança, foi instaurado Procedimento Administrativo, em 14/10/2014, para acompanhar a conclusão das obras de saneamento e infraestrutura iniciadas no referido conjunto.

Verifico, ainda, que o Procedimento Administrativo constatou que as obras não foram finalizadas, e que as vias do Conjunto estão em péssimas condições, necessitando com urgência de serviço de drenagem, pavimentação asfáltica, saneamento, entre outros (Id.
3808458
).

Em contestação, o Município de Ananindeua aduziu que o direito à pavimentação não usufrui de
status
de direito fundamental, razão pela qual a realização da obra está inserida no âmbito da discricionariedade do administrador público e que deve ser observada a reserva do possível.

Alegou, também, que o Município tem que atender a dotação orçamentária para a realização de obras não previstas e que há vedação legal para realização despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.

Avalio ser nítido que o Município Recorrido iniciou a obra de n.º TP 2014.009.PMA. SESAN, com objetivo de executar Ações de implementação de galerias de águas pluvial, terraplenagem e pavimentação asfáltica no Conjunto Nova Esperança, sendo que fora Contratada a sociedade Empresária

Norte Construções Civis Ltda, com preço global de R$1.177.992,05 (um milhão, cento e setenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e cinco centavos), para execução da obra (Id.
3808458
)

Ademais, verifico que o recorrido não apresentou qualquer prova quanto à finalização da obra e de que houve o adequado atendimento do que fora prometido à população.

Nesse sentido, vislumbro que o pleito da ACP não se destina a garantir realização de obra sem cumprir as regras legais, ao contrário, averiguo que o Município contratou empresa para realização do serviço para atender as demandas de infraestrutura do Conjunto Nova Esperança, mas não comprovou ter cumprido o prometido.

Destarte, tornou-se necessário o ajuizamento de Ação para que fosse finalizada a obra prometida pelo Município ora Apelado, e assim garantir o mínimo de infraestrutura aos moradores do Conjunto.

A jurisprudência posiciona-se nesse sentido, veja-se:

“
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCLUSÃO OBRAS DE RODOVIA. NEGLIGÊNCIA COMPROVADA. NULIDADE DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÃO RECONHECIDA. 1. A possibilidade de o Poder Judiciário intervir em atos realizados pela Administração Pública é medida excepcional, sendo permitida apenas nos casos de flagrante ilegalidade, sob pena de intromissão no mérito dos atos administrativos e afronta ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal. 2. Restou comprovada a ausência de conclusão da obra de pavimentação do trecho da Rodovia GO-174 de Diorama a Montes Claros, existindo documentos ratificando a alegação de paralisação da aludida obra, bem como confissão da parte requerida, havendo, portanto, a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Nesse toar, verifica-se a necessidade e obrigatoriedade da conclusão da aludida obra para fins de garantir aos cidadãos locais a segurança adequada para locomoção e escoamento da produção agropecuária, que estão sem fruição deste direito básico há décadas, o que permite a intervenção do Poder Judiciário, uma vez provocado na condição de guardião precípuo das normas fundamentais que engloba a defesa do patrimônio público, ante a negligência estatal, e a preservação do dinheiro público, devendo ser mantida a sentença reexaminada para que os requeridos cumpram com as obrigações impostas. 4. Não há elementos suficientes para declarar a nulidade da prorrogação do contrato, nos termos apresentados, tendo em vista a justificativa de conhecimento notório quanto a inviabilidade de execução das obras necessárias em período chuvoso. 5. A multa cominatória tem o escopo de garantir a efetividade da ordem judicial, traduzindo instrumento válido e eficaz do qual se vale o Julgador para compelir o atendimento do comando judicial, razão pela qual deve ser adequada e proporcional a este mister, sob pena de desvirtuar sua finalidade. 6. Impõe-se minorar e fixar teto para a astreinte cominada, sob pena de ser desvirtuada sua finalidade, o que faço para reduzir o quantum diário para R$ 1.000,00 (mil reais) e limitar seu valor em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser dividido igualmente entre os requeridos. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Remessa Necess&aacute;ria C&iacute;vel: 02998003520158090076 IPORÁ, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)”

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À TUTELA ANTECIPADA – NÃO CABIMENTO – EFEITO SUSPENSIVO OPE IUDICIS (IMPRÓPRIO) –CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA NA SENTENÇA - ART. 1.012, § 1º, INCISO V, DO CPC - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO PELA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA - INTERESSE PÚBLICO DO PARQUET CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE CONTINÊNCIA COM OUTRO FEITO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO EM SEDE DE RECURSO – PRECLUSÃO - MÉRITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NA ZONA DE EXPANSÃO DE ARACAJU (ARUANA E AEROPORTO) - INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO TOTAL DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO À POPULAÇÃO LOCAL COM A INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO - LEGITIMIDADE INTEGRAL DA COBRANÇA – TEMA JULGADO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP. 1.339.313/RJ) – CORREÇÃO DAS FALHAS CONSTRUTIVAS; REGULARIZAÇÃO DOS PROBLEMAS EXISTENTES NA REDE DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO, ALÉM DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PERIÓDICA E PREVENTIVA NAS TUBULAÇÕES DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO DA REFERIDA LOCALIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DEVE SER PRESTADA DE MANEIRA INTEGRAL, UNIVERSAL E DE FORMA ADEQUADA – ART. 3º DA LEI Nº 11.445/2007 - FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE – OBRIGAÇÕES QUE NÃO CONFIGURAM INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO VISANDO GARANTIR A CONCRETIZAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS COMO A SAÚDE PÚBLICA, A DIGNIDADE DA VIDA E DA PESSOA HUMANA, E O MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – MANUTENÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA COMPANHIA DEMANDADA (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VÍCIO INOCORRENTE – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE À APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE (PRINCÍPIO DO JURA NOVIT CURIA) -OBSERVÂNCIA DOS EXATOS LIMITES DA LIDE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO- DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201800806276 nº único0006859-66.2017.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 09/07/2019)

(TJ-SE - AC: 00068596620178250001, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Desse modo,
constatada a falha no serviço público, especialmente pela não finalização de obra de esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica na localidade, infere-se necessária a atuação do Poder Judiciário, com escopo de zelar pelo bem-estar da sociedade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de primeiro grau e determinar que o Município de Ananindeua proceda à conclusão da
execução de obras de saneamento e infraestrutura, referentes respectivamente, à realização de pavimentação asfáltica e obras de drenagem no Conjunto Nova Esperança, dento do prazo de 90 dias.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2022